Tribunal: TJMT
Processo: 1030600-06.2020.8.11.0001
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030600-06.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ARCHAIOS ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETO E RESTAURACAO LTDA - CNPJ: 01.746.007/0001-10 (APELANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
ERRO MATERIAL
. VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública e majorou os honorários advocatícios em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) do
valor
do
proveito econômico obtido
, reduzidos pela metade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há
erro material
no v. acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, que foram majorados para 11% (onze por cento), mas, ao mesmo tempo, reduzidos pela metade, em desacordo com a sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades.

4.
Foi constatado erro material no v. acórdão embargado, que, ao majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do
valor
d
o proveito econômico obtido
, também determinou, equivocadamente, a sua redução pela metade em relação à TACIN, em desacordo com a sentença de primeiro grau, que havia previsto tal redução apenas para o ICMS estimativa.

5. A correção d
o

erro material
é necessária para ajustar os honorários advocatícios ao percentual de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido em relação à TACIN, sem a indevida redução pela metade, conforme previsto no artigo 85, § 2º, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: "
O erro material

referente à redução dos honorários advocatícios pela metade em relação à TACIN deve ser
corrigido
para manter a majoração dos honorários em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, sem qualquer redução, em consonância com a sentença recorrida
”.

_______________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ARCHAIOS ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETO E RESTAURAÇÃO LTDA - EPP
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A parte embargante sustenta haver erro material no v. acórdão embargado, especificamente na parte que majorou os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), mas, ao mesmo tempo, determinou a redução pela metade, o que estaria em contradição com a sentença do Juízo
a quo
, que fixou os honorários em 10% (dez por cento) do
valor
d
o proveito econômico obtido
em relação à TACIN, sem qualquer menção à redução pela metade, a qual seria aplicável apenas ao ICMS
estimativa
.

Argumenta, ainda, que a redução dos honorários pela metade prevista no art. 90, § 4º do CPC só deve ser aplicada se houver concordância do réu, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o Estado de Mato Grosso não reconheceu o pedido, não concordou com a sentença e interpôs recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ARCHAIOS ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETO E RESTAURAÇÃO LTDA - EPP
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[
g.n
].

A parte embargante aponta a existência de erro material no v. acórdão embargado, especificamente na parte que majorou os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) e, ao mesmo tempo, determinou a redução pela metade, o que estaria em contradição com a sentença do Juízo
a quo
.

Nesse sentido, verifica-se que, de fato, houve
erro material
no v. acórdão embargado
quanto à aplicação da redução dos honorários advocatícios pela metade em relação à TACIN. (Id. 265351756).

Da análise da sentença de primeiro grau, constata-se que o Juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios de forma distinta para cada um dos tributos discutidos na ação, determinando expressamente a redução pela metade somente em relação ao ICMS estimativa, nos seguintes termos:

“
Condeno o Requerido ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa que arbitro na quantia de
10% (dez por cento) do proveito econômico obtido dos débitos tributários referente ao TACIN, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do CPC
, e, 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido dos débitos tributários referente ao ICMS ESTIMATIVA, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I c/c art.90§4º, ambos do CPC.
”
.
[
g.n
].

Nota-se claramente que a sentença estabeleceu duas fixações distintas para os honorários advocatícios: (i) em relação à TACIN, fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido, sem qualquer redução; e (
ii
) em relação ao ICMS estimativa, fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido, porém com redução pela metade.

O acórdão embargado, quando majorou os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, incorreu em erro material ao estender a redução pela metade também aos honorários relativos à TACIN, contrariando a sistemática estabelecida na sentença.

Assim,
o
erro material
apontad
o
configura-se passível de correção, nos termos do artigo 1.022, inciso
II
I, do Código de Processo Civil, sem que isso implique alteração no resultado do julgamento, mantendo-se inalterado o não provimento do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por ARCHAIOS ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETO E RESTAURAÇÃO LTDA - EPP, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para corrigir o erro material verificado no v. acórdão embargado, a fim de majorar os honorários em 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido em relação à TACIN, sem a redução pela metade, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025